Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016533-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, AFASTOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE DE
BEM DE FAMÍLIA E CONDENOU A PARTE IMPUGNANTE NA MULTA DO ART. 81, CAPUT, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na própria lei, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis demonstrem que os executados possuem registrado ali apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos, não restou comprovado que somente possuem tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia, notadamente porque o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica onde, inclusive, destinava-se ao exercício de suas atividades empresariais.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis
daquele município
.

A ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, considerando que os agravantes MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária, e ainda deram, por mera liberalidade, imóvel em garantia hipotecária, donde se conclui que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

Por tal razão mostra-se plenamente possível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010406-79.2009.8.11.0003 – Código: 428233, onde figura como parte contrária BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido formulado pela impugnante de declaração de inalienabilidade do bem imóvel por ser bem de família e determinou o regular prosseguimento do feito.

Ainda condenou a impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, anota a agravante que a aplicação da multa ofende os princípios constitucionais, em especial da ampla defesa estatuído na CRFB/88, Art. 5º, inciso LV, sobretudo ao coibir acesso do cidadão ao judiciário.

Defende a inalienabilidade do imóvel familiar, única moradia do casal que, mesmo estando em nome da pessoa jurídica, admite a declaração e impenhorabilidade.

Assevera que a constrição do imóvel em questão está ferindo de morte a dignidade da pessoa humana e demais princípios constitucionais estatuídos na Lei Maior.

Pede pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo para cassar a decisão hostilizada, bem como, afastar a aplicação de multa por suposta litigância de má-fé e declarar o imóvel objeto dos autos como inalienável, eis que se trata de bem de família.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 104539993).

Contraminuta da parte agravada (ID 107109482).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Versam os autos sobre a decisão do Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que rejeitou a Impugnação à Penhora ofertada por ROMAZINI INFORMÁTICA LTDA, na qual sustentou que o bem imóvel penhorado, objeto da matrícula nº 35.644, é impenhorável, vez que se destina a moradia da entidade familiar e pugna pela desconstituição da constrição judicial.

Em seu recurso, a parte impugnante/executada requer a reforma da decisão a fim de afastar a aplicação de multa por suposta litigância de má-fé e declarar o imóvel objeto dos autos como inalienável, eis que se trata de bem de família.

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na Lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Embora os documentos emitidos pelo 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, acostados no ID 101679961; ID 10179962 e ID 101679963 demonstrem que os executados possuem registrado ali apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos (ID 101679960), não restou comprovado que somente possuem tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis daquele município.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 8.009/90” (AREsp nº 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021).

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Por outro lado, considerando que os agravantes MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado, para a empresa agravante, referente a dívida contraída por sociedade empresária, e ainda deram, por mera liberalidade, imóvel em garantia hipotecária, conclui-se que houve renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de nulidade de alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é dizer se é válida a alienação fiduciária de imóvel reconhecido como bem de família. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o escopo de proteger o bem destinado à residência familiar, aduz que o imóvel assim categorizado não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu proprietário. 8. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ, REsp nº 1560562/SC, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 02/04/2019)

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Por fim, ressalto que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório, pois, como dito pelo magistrado de piso, é do conhecimento dos agravantes “que o imóvel é de propriedade da pessoa jurídica onde, inclusive, destinava-se ao exercício de suas atividades empresariais”, razão pela qual entendo ser plenamente possível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa litigância de má-fé, como determinado na decisão recorrida.

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022